Tribunal: TJMT
Processo: 0503533-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0503533-76.2015.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA JORACI DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 853521) interposto por MARIA JORACI DE ASSIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 764394):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
2. Somente na liquidação da sentença, por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
3. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.
4. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.
5. Recurso parcialmente provido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação n. 0503533-76.2015.8.11.0041, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 13/06/2017).
A Recorrente alega violação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, remete exclusivamente ao regime especial de pagamento de precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que a referida modulação não se aplica aos processos em curso.
Requer o provimento do recurso para que a correção monetária seja calculada com base no IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id 958539-TJ.
Com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado nos paradigmas REsp’s 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS, julgados ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 905/STJ). id 27646969
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa (id 34210969):
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – ART. 1.360, III, CPC – AÇÃO ORDINÁRIA – URV – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 905 - RESP No. 1.495.146/MG – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema905), que trata da questão associada aos atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.
Na decisão de id 1082928 foi determinado o sobrestamento do trâmite processual deste recurso, em virtude da interposição de Embargos de declaração nos paradigmas REsp’s ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905).
Do não sobrestamento do feito
Saliente-se, de início, que tanto os Embargos de Declaração opostos nos recursos repetitivos afetos ao Tema 905, como aqueles manejados RE 870.947/SE (Tema 810), nos quais determinou-se o sobrestamento deste recurso, já foram julgados, sendo rejeitados, concluindo-se pelo afastamento da pretendida modulação de efeitos da decisão anteriormente prolatada, mantendo-se incólume os acórdãos de mérito proferidos nos referidos paradigmas.
Desse modo, em virtude da ausência de alteração do aresto meritório, já publicado, exsurge a possibilidade de os Tribunais aplicarem desde já as teses firmadas pelos Tribunais Superiores.
Aliás, esse foi o entendimento da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, quando do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto contra o aresto proferido no paradigma REsp 1.492.221 – PR (Tema 905/STJ). Com efeito, constou da decisão, in verbis:
“É certo que, na decisão de fls. 2139/2147, atribuí efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário até a publicação do acórdão dos aclaratórios.
Observo, porém, que os quatro embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) conjuntamente com a Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ), pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS, foram rejeitados, sem que houvesse a modulação de efeitos da decisão anteriormente prolatada, em julgamento havido na sessão do Supremo Tribunal Federal de 03/10/2019 (ata publicada em 18/10/2019).
Em consequência, o acórdão de mérito manteve-se hígido, o que já autoriza os Tribunais do País a aplicarem a tese posta, tal qual decidiu o STF, no Plenário e nas Turmas”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação n. 0503533-76.2015.8.11.0041, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 12/02/2020).
É o relatório.
Decido.
Aplicação da tese firmada nos paradigmas REsp’s ns. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS - Tema 905 do STJ
Discute-se no presente recurso a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
Conforme relatado, a Recorrente alega que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, remete exclusivamente ao regime especial de pagamento de precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que a referida modulação não se aplica aos processos em curso, não sendo possível, portanto, a utilização do índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR) ao presente caso.
Desse modo, requer o provimento do recurso para que a correção monetária seja calculada com base no IPCA-E desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora consignou que “(...) exerço o juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, e do art. 927, III, do CPC, para integrar a fundamentação supracitada ao acórdão recorrido, para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Resp 1495146/MG – Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF”. (id 34210971 - p. 2).
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente Recurso Especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e a Recorrente, apesar de intimada, não interpôs novo recurso, tampouco ratificou os termos daquele já interposto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII